Tribunal: CARF
Processo: 15504.722689/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722689/2019-41
ACÓRDÃO
2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/08/2016
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). EMPREGADOR.
EMPREGADO. NEGOCIAÇÃO. INSTRUMENTO. DATA DE ASSINATURA.
INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICÁVEL.
Afasta-se o instituto da retroatividade benigna quando o contexto fático
decorrente da inovação legislativa não se subsume à prescrição carregada
na Norma Geral Tributária (CTN).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLR. IMUNIDADE. EFICÁCIA LIMITADA. GOZO.
LEI REGULADORA. EXIGÊNCIAS. ESTRITA OBEDIÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL.
A PLR atribuída pela empresa aos seus empregados, pretendendo
incrementar integração entre trabalho e ganho de produtividade, não
compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto
quando reportado estímulo se processar fora dos estritos ditames
legalmente previstos.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou
dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por voto de qualidade, negar provimento às
alegações recursais atinentes à Contribuinte principal. Vencidos os Conselheiros Gregório
Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske (Relator) e Andressa Pegoraro Tomazela, que
deram-lhe provimento; e (ii) por unanimidade de votos, negar provimento às alegações referentes
à solidariedade. Designado redator do voto vencedor o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Andressa
Pegoraro Tomazela (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15504.722689/2019-41, em face do acórdão no 15-48.773, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em sessão realizada em 20 de
dezembro de 2019, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Autos de Infração lavrados em nome do contribuinte em epígrafe,
para a constituição dos seguintes créditos tributários:
DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
VALOR ORIGINAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E
DO EMPREGADOR Infração: Rubricas a segurados
empregados não oferecidas à tributação (Código
de Receita no 2141). Período: 01/2016, 02/2016,
R$ 13.913.733,53
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
3
05/2016, 07/2016 e 08/2016.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E
DO EMPREGADOR Infração: Gilrat sobre rubricas
de empregados não oferecidas à tributação
(Código de Receita no 2158). Período: 01/2016,
02/2016, 05/2016, 07/2016 e 08/2016.
R$ 2.141.949,68
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 11/31, o presente processo de
constituição de crédito tributário se refere a lançamento de contribuições
previdenciárias patronais devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados, mais a
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
3. A base de cálculo apurada corresponde aos valores pagos a título de
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) aos segurados empregados em
desacordo com a Lei n°. 10.101/2000, levantados com base nas folhas de
pagamento disponibilizadas pelo contribuinte em mídia digital e nas planilhas
elaboradas pela empresa com suporte nos acordos coletivos específicos relativos
aos programas de participação nos lucros e resultados da CEMIG.
4. Considerando que ao final dos instrumentos de negociação no que é pertinente
à participação dos empregados nos lucros e resultados da empresa, referente ao
período de apuração 2015, com parcelas pagas em 2016, precedendo a
identificação e as assinaturas das partes envolvidas, consta que os acordos foram
assinados nas datas de 30 de dezembro de 2015 e 20, 25 e 29 de janeiro de 2016,
ou seja, caracterizando a ausência de prévio estabelecimento de metas, uma vez
que já havia transcorrido totalmente o período definido como base de apuração,
é de se inferir que referidas participações foram pagas em desacordo com os
preceitos da Lei específica, no presente caso, conforme art. 2°, da Lei n°.
10.101/2000, segundo previsão do RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99, em
seu artigo 214, § 9°, inciso X.
5. Expõe o Relatório Fiscal que são caracterizados como responsáveis tributários
no polo passivo deste auto de infração nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°
8.212/91 (grupo econômico) combinado com o artigo 124, inciso II, da Lei n°
5.172/66: COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS, CNPJ n° 17.155.730/0001-
64; e CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., CNPJ n° 06.981.176/0001-58.
6. O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados dos Autos de
Infração em 01/08/2019, fls. 723, 731 e 739. Em 02/09/2019, apresentaram
conjuntamente impugnação, de fls. 745/957, alegando, em síntese, o que se
segue:
6.1. A impugnação é tempestiva.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
4
6.2. Expõe acerca do princípio da segurança jurídica e conclui que os pagamentos
efetuados pela empresa a seus empregados só poderiam ser gravados pelas
contribuições em debate se configurassem salário. Na medida em que a verba
distribuída não representa tal rubrica, mas distribuição de resultados em
decorrência do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PPLR,
pactuado no decorrer do ano de 2015, para pagamento em 2016, jamais se
subsumiria ao tipo invocado nas peças fiscais, carecendo, pois, de substrato
jurídico.
6.3. Tendo em vista todas as condicionantes legais insertas na Lei n° 10.101/00, e
objetivando propiciar estímulo constante aos profissionais integrantes de sua
equipe, a Impugnante CEMIG D ajustou com seus empregados o Programa de
Participação nos Lucros e Resultados da empresa - PPLR, formatado conforme
Acordos Coletivos relativos ao dito programa. As discussões e negociações de
Acordos Coletivos com sindicatos, conforme sabido, se prolongam por meses,
dados os interesses envolvidos. No caso da empresa, é notória a intensa
negociação anterior ao efetivo ajuste do Acordo Coletivo relativo à PLR, devendo
ser considerado que a estabilidade nas regras em relação aos anos anteriores,
torna desimportante a celebração do acordo nos últimos meses do ano.
Destaque-se que na autuação fiscal, ficou ultrapassada a discussão sobre as
regras, indicadores e metodologia empregada no Acordo Coletivo relativo ao
PPLR, não sendo controverso tal aspecto.
O único fundamento da autuação fiscal se atém às datas de assinatura dos
Acordos Coletivos relativos ao PPLR, que se deram ao final do ano de 2015 e início
de 2016, especificamente, em 30/12/2015, 25, 25 e 29 de janeiro de 2016. E essa
única razão para a desconsideração dos efeitos (não tributários) do pagamento de
PLR não é o bastante para os efeitos exatórios pretendidos.
6.4. De pronto, cumpre consignar que a celebração de Acordo Coletivo relativo ao
PPLR, ao final do ano, ou mesmo em período que seja idêntico ao exercício fiscal
de pagamento não configura qualquer irregularidade, eis que tal acordo coletivo é
regido pelas normas oriundas do Direito do Trabalho, e não pelo Direito
Financeiro ou Tributário. Ademais, não há no bojo da Lei n° 10.101/00 o
necessário pressuposto para a validade das alegações fiscais trazidas na autuação
fiscal.
6.5. Portanto, verifica-se claramente que a fundamentação lançada no Auto de
Infração impugnado não encontra suporte na Lei n°. 10.101/00. Esta norma legal
não exige que o acordo coletivo de trabalho seja assinado no exercício anterior ao
pagamento da PLR.
6.6. Por tal razão, evidente a inexistência de motivo de direito. O lançamento
tributário descumpre os princípios da legalidade e da proporcionalidade, em
ofensa ao art. 37, caput, da CRFB/88, c/c art. 2°, parágrafo único, alínea ‘d’, da Lei
n° 4.717/65 e arts. 2°, caput e § único, incisos I e VI, e 53, da Lei n°. 9784/99.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
5
6.7. Impõe-se consignar que a Participação nos Lucros já era paga regularmente
em períodos anteriores àquele objeto da atividade de fiscalização, sendo
conhecidos pelos empregados o regramento, indicadores e metas perseguidas
anualmente e que repercutiriam no pagamento da PLR. De todo modo, as
negociações se iniciam a cada ano e perduram por meses, em discussões com os
Sindicatos dos Empregados, o processo de finalização dos Acordos Coletivos
respectivos tendem a se atrasar e, em alguns casos, posterga-se a assinatura para
o início do ano seguinte. Por esta razão, a argumentação da fiscalização no
sentido de que os empregados, sem conhecimento dos indicadores e metas
definidos e pactuados com a empresa, para o ano de 2015, somente ao final do
exercício, não poderiam mais modificar o destino dos resultados, com maior ou
menor engajamento, esforço ou dedicação dos trabalhadores beneficiários do
programa de PLR, não se aplica na espécie, uma vez que, de fato, todos os
empregados eram conhecedores do regramento e metas, os quais se mantinham,
com poucas variáveis.
6.8. Os empregados e seus Sindicatos eram e continuam bem atuantes nas
discussões relativas ao PPLR, acompanhando a evolução, já tendo conhecimento
dos índices e metas a serem alcançados. Portanto, a realidade fática e os
fundamentos apresentados convergem para solução da controvérsia, com
prestígio da verdade material e legalidade, para, ao final, assegurar-se o
reconhecimento da natureza não remuneratória dos pagamentos feitos a título de
PLR por CEMIG D.
6.9. No intuito de comprovar a negociação exaustiva e conhecimento pelos
empregados acerca do plano de metas a que submeteriam para se obter
resultados que levariam ao pagamento da PLR, apresenta-se, anexos, à
Impugnação, a seguinte documentação: Acordos Coletivos PLR anteriores a 2015;
Proposta enviadas aos Sindicatos para evolução na negociação da PLR de 2015;
Convites para reuniões de debate e negociação da PLR de 2015; Divulgações
internas do Informativo “Linha Viva” sobre a evolução da negociação da PLR de
2015; Divulgações do próprio Sindicato demonstrando a evolução da negociação
da PLR de 2015.
6.10. É certo que a legislação regulamentadora da PLR não veda que a negociação
atinente à PLR ocorra no decorrer do ano de apuração. Observa-se, inclusive, as
regras trabalhistas nas negociações de Acordos Coletivos, não cabendo à
fiscalização federal descaracterizar o PPLR, que, inclusive, represente direito do
empregado, a ser garantido pelo empregador.
6.11. É flagrante que participação nos resultados e salários são realidades
totalmente distintas, sendo que somente esta última rende ensejo à tributação
pelas contribuições previdenciárias. Os montantes pagos aos empregados da
empresa a título de PPLR, nos termos da alínea “j” do §9° do artigo 28 da Lei n°
8.212/91, não constituem base de incidência das aludidas exações.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
6
6.12. Tendo a Impugnante CEMIG D atendido os ditames insertos na Lei n°
10.101/00, elaborando, com todos os requisitos normativamente previstos para o
Programa de Participação nos Lucros e Resultados da empresa, o que é, inclusive,
incontroverso, não é factível desconsiderá-lo com fundamento na data da
assinatura dos Acordos Coletivos respectivos (todos anteriormente aos
pagamentos respectivos), sob pena de malferimento expresso ao inciso I do artigo
150 da Constituição da República de 1988, ao inciso I do artigo 97 do Código
Tributário Nacional, aos princípios da tipicidade e interpretação restritiva e, por
fim, ao cânone constitucional da segurança jurídica. Transcreve acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
6.13. Os negócios jurídicos celebrados de acordo com as respectivas normas legais
possuem força de lei entre os envolvidos e terceiros, valendo e produzindo todos
os efeitos para os quais foram editados, a não ser que se comprove a existência
de vício ou defeito tendentes a invalidá-los. Dentro deste contexto, a própria
Constituição Federal de 1988 cuidou de proteger o que ela classificou como ato
jurídico perfeito (inteligência do inciso XXXVI do artigo 5° da CF/88 - a lei não
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada). Logo,
uma vez celebrado determinado ato ou contrato segundo as leis que lhes são
próprias, estes se tornam perfeitos e absolutamente aptos a irradiarem todos os
efeitos de Direito. Dentro deste cenário, nem a lei, nem muito menos um ato
administrativo, como aquele que encimou o malsinado Auto de Infração, tem
poder e competência para ignorar a existência de um negócio jurídico
validamente constituído, a não ser, renove-se, que demonstre e realmente
comprove ter esse negócio sido celebrado de forma irregular, com dolo, fraude ou
simulação.
6.14. Ora, uma vez comprovada a efetividade e legalidade do Programa de
Participação nos Lucros e Resultados ajustados em comum acordo com os seus
empregados, este só poderia ser desconsiderado, se restasse provado, pela
Fiscalização, o descumprimento das condições para a caracterização da PLR, o que
não foi indicado na autuação, tendo sido questionada apenas a data da assinatura
dos Acordos Coletivos respectivos. Em momento algum os agentes fiscalizadores
demonstraram ou mesmo comprovaram que a distribuição da PLR teria sucedido
com afronta expressa a legislação de regência (Lei n° 10.101/00), ou com fraude
ao Fisco, ou com dolo em sua elaboração ou simulação de realidades inexistentes.
6.15. Existente mesmo é a realidade posta em debate: elaboração de PPLR
conforme ditames da Lei n° 10.101/00, objetivando alavancar os negócios
empreendidos, estimular os interesses individuais, reconhecer-se o esforço de
cada um em prol da sociedade, distribuindo-se, por fim, os resultados obtidos,
garantindo o direito constitucional assegurado aos empregados e sua função
social.
6.16. Destarte, não havendo qualquer elemento capaz de descaracterizar o plano
ajustado entre a empresa e seus empregados, na medida em que a Fiscalização,
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
7
ao pretender tributar os valores pagos a título de PLR, está, em verdade,
alterando o conceito constitucionalmente positivado para este instituto jurídico -
PPLR, sua atuação afronta visceralmente ao artigo 110 do Código Tributário
Nacional.
6.17. A LINDB sofreu alterações e uma das principais inovações, trazida pela Lei n°
13.655/18, está expressa no citado art. 20, que afasta argumentos retóricos ou
principiológicos sem a devida análise prévia e detida dos fatos e de suas
consequências práticas, quando das decisões proferidas em âmbito judicial,
administrativo ou em órgão de controle. Pretende-se combater valores jurídicos
abstratos e motivar decisões consistentes e motivadas pela realidade fática no
caso concreto.
6.18. Neste diapasão, impõe-se ainda reforçar a natureza jurídica da PLR. Trata-se
de um direito social definido como garantia fundamental na Constituição da
República do Brasil (art. 7°, inciso XI), revelando o propósito de intervenção
jurídica em defesa do empregado, na busca por reparar eventuais distorções
decorrentes da desigualdade social. E, neste sentido, prevê o art. 5° da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB (Decreto-lei n° 4.657, de 1942).
6.19. O único fundamento para o lançamento tributário, para fins de incidência
das Contribuições Previdenciárias Patronal, GILRAT e Terceiros sobre os valores
pagos a título de PLR do ano de 2015, em absoluto atendimento e respeito ao
regramento trazido na Lei n° 10.101/2000, e priorizando a função social da PLR
trazida pela Constituição da República, foi o ajuste do Acordo Coletivo ao final do
ano de apuração, ou mesmo no início do ano seguinte, ainda que anteriormente
aos pagamentos. Não há previsão legal expressa sobre o tema e eventual
interpretação (atual) de forma diversa dos precedentes anteriores deverá levar
em conta regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou
condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e
eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais, atentando-se para a interpretação
vigente à época da concretização do fato. Assim, prescrevem os arts. 23 e 24 da
LINDB.
6.20. Neste sentido, cumpre considerar os precedentes do próprio CARF até o ano
de 2015, se posicionavam no sentido de que a Lei 10.101/2000 exige que o
fechamento do acordo para o pagamento da PLR ocorra antes do pagamento e ao
menos durante o período de aferição dos critérios adotados para fixação do
direito subjetivo dos trabalhadores. Referida lei não estabelece, contudo, prazo
mínimo necessário entre o fechamento do acordo e o pagamento da PLR, não
cabendo ao intérprete fazê-lo. Transcreve acórdãos.
6.21. Neste ponto, reforçando os fundamentos apresentados, e demonstrando o
posicionamento do CARF ao apreciar o tema em relação aos pagamentos de PLR
por empresa do próprio Grupo Cemig em anos anteriores, o qual foi submetido à
tributação em razão da assinatura do Acordo Coletivo ao final do ano de apuração
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
8
ou no início do ano seguinte, transcreve ementas de Acórdãos proferidos por esse
Órgão Julgador.
6.22. É sabido que a responsabilidade tributária não poderá ser atribuída a
terceira pessoa, distinta do contribuinte originário, sem que reste demonstrada a
sua vinculação com o fato gerador da obrigação principal.
6.23. As empresas CEMIG GT e CEMIG H, embora integrem o mesmo grupo
econômico que a CEMIG D, constituem pessoa jurídica diversa, com estatuto,
patrimônio e gestão autônomos. E não há como afastar, para fins de
responsabilidade tributária, que prevalece, para todos os casos, a disposição geral
contida no art. 128, em que a atribuição expressa da responsabilidade tributária a
terceiro pressupõe a vinculação ao fato gerador. Este entendimento encontra
respaldo na orientação que emana do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
6.24. Logo, sem a demonstração de que as empresas apontadas como solidárias -
CEMIG GT e CEMIG H contribuíram, de alguma forma, para que os Acordos
Coletivos relativos à PLR ajustados com o sindicato representativo de seus
empregados tenham sido assinados no mesmo exercício financeiro em que houve
o pagamento da PLR, não há que se falar na responsabilidade tributária solidária
que lhes foram impostas, já que em nada influenciara o tempo para o ajuste final.
Assim, deve ser afastada a responsabilidade solidária atribuída as empresas
CEMIG GT e CEMIG H, nos termos do próprio art. 128 do CTN.
6.25. Pelo exposto, requer seja a Impugnação conhecida e, ao final, integralmente
provida, para efeitos de: reconhecer a nulidade do lançamento tributário
consubstanciando no processo administrativo, dada a inexistência de fundamento
legal para fins de desqualificar a PLR paga pela CEMIG D como verba desonerada
da incidência das Contribuições Previdenciárias, GILRAT e Terceiros, em
conformidade com as razões postas; e declarar a insubsistência da
responsabilidade tributária solidária imposta por eventuais débitos de CEMIG D à
CEMIG GT e CEMIG H, tendo em vista que não foi demonstrada a sua vinculação
com o fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 128, CTN.
Em julgamento entendeu a DRJ por manter o lançamento, tendo sido lavrado o
seguinte acórdão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/08/2016
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Integra o salário-de-contribuição a participação dos empregados nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com a legislação
própria.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
9
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n° 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram recurso
voluntário conjunto, sob alegação de, em síntese: 1) o devido cumprimento de todos os requisitos
da Lei no 11.101/2000, 2) a aplicação retroativa da Medida Provisória no 905/2019 com base no
art. 106, I do CTN, 3) a ausência de configuração de responsabilidade solidária.
É o relatório

VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.

I. MÉRITO
I.I. DO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI No 11.101/2000
Sustenta a recorrente que o pagamento de Participação nos Lucros e Resultados
observou todos os requisitos previstos na Lei no 11.101/2000.
Saliento, inicialmente, que o único fundamento da autuação fiscal se atém às datas
de assinatura dos Acordos Coletivos relativos ao PLR, que se deram ao final do ano de 2015 e início
de 2016, especificamente, em 30/12/2015, 25, 25 e 29 de janeiro de 2016, para pagamentos dos
valores nos meses de fevereiro (adiantamento) e maio de 2016.
Assim, pelo entendimento da fiscalização, a assinatura do acordo coletivo
posteriormente ao período avaliado (2015) mas antes do pagamento (2016), violaria a regra
prevista no art. 2o da Lei 11.101/2000 por não observar a pactuação prévia.
Conforme se observa do Relatório Fiscal, foi apontado que:
2.1.1.6.2 – Considerando que ao final dos instrumentos de negociação,
precedendo a identificação e as assinaturas das partes envolvidas, consta que os
acordos foram assinados nas datas de 30 de dezembro de 2015 e 20, 25 e 29 de
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
10
janeiro de 2016, ou seja, caracterizando a ausência de prévio estabelecimento de
metas uma vez que já havia transcorrido totalmente o período definido como
base de apuração, é de se inferir que referidas participações foram pagas em
desacordo com os preceitos da Lei específica, no presente caso, conforme art. 2o,
da Lei no. 10.101/2000, segundo previsão do RPS, aprovado pelo Decreto no.
3.048/99, em seu artigo 214, § 9o, inciso X.
2.1.1.7.3 – Para que ocorra um incentivo à produtividade, é necessário que as
regras para a implementação do programa sejam discutidas, acordadas e
divulgadas aos empregados previamente ao início do exercício (no presente caso,
o exercício de 2015), findo o qual, a empresa pretende dividir os lucros com os
seus empregados.
2.1.1.7.5 – Dessa forma, importante repisar que, no que se refere a participação
de 2015 com pagamento no exercício de 2016, observa-se que nas datas das
assinaturas dos acordos específicos da PLR, em 30 de dezembro de 2015 e 20, 25
e 29 de janeiro de 2016, quando já havia transcorrido totalmente o período
definido como base de apuração da participação, já era perfeitamente possível
que as partes conhecessem os resultados alcançados, bem como, os indicadores e
metas definidos e pactuados com a empresa para o ano de 2015, não poderiam
mais serem modificados em função do maior ou menor, engajamento, esforço ou
dedicação dos trabalhadores beneficiários do programa da PLR.
2.1.1.7.6 – Sendo assim, os pagamentos efetuados pela empresa a seus
empregados, a título de “Participação nos Lucros e Resultados”, em face da
comprovação de que o programa de metas, resultados e indicadores não foram
pactuados previamente, não se enquadram no previsto no art. 214, § 9o, inciso X
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06 de maio de 1999.
Com relação ao pagamento, a previsão dos acordos coletivos é clara ao prever:
ACORDO
ASSINATURA
ADIANTAMENTO
PAGAMENTO
- Acordo de
Fls. 839
30.12.2015
20.01.2016
ATÉ 20.05.2016
- Acordo de
Fls. 849
20.01.2016
05.02.2016
ATÉ 20.05.2016
- Acordo de
Fls. 857
29.01.2016
05.02.2016
ATÉ 20.05.2016
- Acordo de
Fls. 866
25.01.2016
05.02.2016
ATÉ 20.05.2016
Em que pese a divergência existente entre a necessidade de assinatura de o Acordo
Coletivo ser antes do período avaliativo, ou antes do pagamento, filio-me a corrente que a
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
11
interpretação restritiva que deve ser dada ao art. 2, §7o da Lei no 10.101/2000 é no sentido de que
a assinatura deva preceder ao pagamento.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e II -
com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação.
Com isto, o requisito legal limita que os programas de metas, resultados e prazos
sejam pactuados previamente ao pagamento, e não ao exercício financeiro.
Saliento que, no presente caso, foi cumprido o previsto no inciso I (anteriormente
ao pagamento da antecipação) e no inciso II (antecedência mínima de 90 dias da parcela final)
Ainda que se considerasse somente a previsão original do art. 2, §1o, II (programas
de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.) a interpretação restritiva do dispositivo
culminaria no mesmo resultado, qual seja, a pactuação prévia ao pagamento.
Neste sentido o precedente desta 2a Turma Ordinária no Acórdão no 2202-010.380:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PLR. PACTUAÇÃO PRÉVIA.
A determinação legislativa de que a regra isentiva seja interpretada literalmente
impõe limitação ao aplicador da lei à liberdade interpretativa, restrita ao alcance
do texto posto, sem ampliações ou restrições de conceitos.
Neste sentido, o normativo isentivo não prevê a obrigatoriedade de que cada um
dos instrumentos de negociação deva ser elaborado antes do início do período a
que se referem os lucros ou resultados. Essa foi uma construção jurisprudencial
decorrente de interpretação contextual ou intertextual, mecanismos utilizados na
interpretação extensiva, vedada pelo legislador pátrio.
O requisito legal limita a que os programas de metas, resultados e prazos sejam
pactuados previamente ao pagamento da participação nos lucros e resultados e
não ao exercício financeiro.
ASSINATURA DO REPRESENTANTE SINDICAL NO ACORDO. COMPROVAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO.
Havendo nos autos a comprovação de que o representante do sindicato assinou o
acordo para pagamento da PLR celebrado por comissão eleita para esse fim, deve-
se considerar cumprido o requisito legal que exige a participação do ente sindical
nas negociações.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
12
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Nos termos da Súmula Carf no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Desta forma, válido o acordo nos termos acima.
Com o acolhimento do pedido na forma acima, resta prejudicado o pedido de
aplicação retroativa da Medida Provisória no 905/2019 com base no art. 106, I do CTN, visto que o
mesmo tão somente passou a prever que a pactuação prévia é com relação ao pagamento, e não
ao período avaliativo.

I.II. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Sustenta o recorrente que a responsabilidade tributária não poderá ser atribuída a
terceira pessoa, distinta do contribuinte originário, sem que reste demonstrada a sua vinculação
com o fato gerador da obrigação principal.
Em que pese a argumentação trazida pelo recorrente, percebe-se do relatório fiscal
que:
3.8 – Face à caracterização da sujeição passiva solidária, constatada a
configuração de grupo econômico, nos termos do art. 124, inciso II da Lei 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), as empresas abaixo
identificadas estão sendo cientificadas da exigência tributária de que trata este
Auto de Infração – (AI), identificado pelo Comprot: 15504-722.689/2019-41, cujas
cópias estão sendo anexadas aos respectivos Termos de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, cujas
ciências pelos sujeitos passivos dar-se-ão por via postal, mediante Aviso de
Recebimento (AR).
3.8.1 – Assim dispõe o Código Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172, de
25/10/1966), ao tratar da solidariedade passiva: (...)
Solidariedade “Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem. ” 3.8.2 – Em consonância com a autorização contida no CTN, expressa no
inciso II do artigo 124 acima transcrito, a legislação previdenciária assim dispõe no
“art. 30, inciso IX, da Lei no. 8.212/91", diante da constatação da existência de
grupo econômico:
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
13
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no. 8.620, de 05/01/1993).
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; (negritamos)
(...)." 3.8.3 – No mesmo diapasão, o Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, seguindo exatamente a mesma
orientação da lei previdenciária, estabeleceu em seu art. 222 que:
"Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza,
bem como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata
o art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no. 4.032, de
26/11/2001)." (Negritamos)
(...).
3.8.4 – Conforme se verifica dos dispositivos a seguir transcritos, a Instrução
Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, DOU de 17/11/2009, repetiu a previsão da
Lei 8.212/1991 e do Regulamento da Previdência Social- RPS:
"Art. 152. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si;
(...)." 3.8.4.1 – Esta mesma Instrução Normativa RFB 971/09, em seu art. 494,
conceituou grupo econômico, nos seguintes termos:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
(...).
Quanto a fundamentação utilizada para fins de reconhecimento de
responsabilidade em grupo econômico, qual seja, art. 124, II do CTN, art. 30, inciso IX, da Lei no.
8.212/91, art. 222 do Decreto 3.048, de 06/05/1999 e Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou sobre o tema no
acórdão no 9202-010.177, em Voto Vencedor do Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que
trago como razões de decidir
De fato, o autuante, no relatório fiscal, além de ter feito menção ao artigo 494
retro citado, fez menção ainda ao artigo 124, I e II do CTN, ao inciso IX do artigo
30 da Lei 8.212/91 e ao artigo 222 do RPS.
Note-se que a redação daquele inciso IX já garante ao Fisco, uma vez constatada a
existência de grupo econômico, e isso mostrou-se aqui superado, o
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
14
posicionamento das empresas que integram referido grupo no polo passivo da
exação, na condição de solidárias pelo débito, sem que, para isso, precise
empreender maiores esforços investigativos.
Veja-se que, aliás, esse é o permissivo que se extrai do inciso II daquele mesmo
artigo 124.
Tenho que o artigo 124 do CTN, versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, estabelece duas hipóteses de solidariedade: uma, a prevista em seu
inciso I, que exige do autuante um esforço maior no sentido de demonstrar que as
pessoas-alvos possuem interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal.
Inegavelmente, nesse caso espera-se da Fiscalização um maior esforço
investigativo. Já na hipótese consubstanciada em seu inciso II, o legislador deixou
a cargo da lei fossem estabelecidas as situações em que, dada as suas
circunstâncias, as pessoas ao entorno da obrigação principal pudessem ser
chamadas a responder pelo débito na condição de responsável solidária. Pode-se
dizer, assim penso, que nesses casos, a própria lei cuidaria de presumir o interesse
comum na hipótese então posta, tal como se tem no inciso IX do artigo 30 da Lei
de Custeio da Seguridade Social (Lei no 8.212/91).
Com isso, no âmbito do lançamento e da arrecadação das contribuições e de
outras importâncias devidas à Seguridade Social estabelecidas na Lei 8.212/91, a
demonstração da existência de grupo econômico é motivo o suficiente e o
bastante para seja caracterizada a solidariedade na satisfação do crédito
tributário.
Todavia, ainda que se buscasse a necessidade de um interesse comum para fins de
reconhecimento da responsabilidade solidária, tenho que o mesmo também se apresente no
presente caso.
Conforme trazido no Termo de Verificação Fiscal; em itens 3.8.5 e 3.8.6, a
recorrente é detentora de 100% de participação do capital social das empresas CEMIG Distribuição
S/A e CEMIG Geração e Transmissão S/A (única acionista), sendo estas, portanto, suas Subsidiárias
Integrais. Ainda, e mais relevante, a regulamentação da participação dos trabalhadores nos Lucros
e Resultados da CEMIG se deu em documentos únicos, vinculando as três empresas arroladas
como integrantes do grupo econômico.
Com isso, entendo também como comprovado o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, ensejador da responsabilidade solidária.
Desta forma, reconheço a responsabilidade solidária das empresas.

CONCLUSÃO
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
15
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário quanto a tese principal e
negar provimento quanto as alegações de solidariedade.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator designado.
A presente exposição tem o desígnio de explicitar as razões por que orientei meu
voto para, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário interposto e, assim, fui
acompanhado pelos demais conselheiro fazendários desta Turma de Julgamento, contrariamente
ao entendimento do i. Relator, que, como visto, deu-lhe provimento.
Nesse pressuposto, consoante os excertos do Voto vencido, que ora replico para
facilitar a compreensão, o escopo da divergência em apreço gravita em torno da data de
assinatura do instrumento de negociação entre o empregador e seus empregados. Confira-se:
Assim, pelo entendimento da fiscalização, a assinatura do acordo coletivo
posteriormente ao período avaliado (2015) mas antes do pagamento (2016),
violaria a regra prevista no art. 2o da Lei 11.101/2000 por não observar a
pactuação prévia.
[...]
Em que pese a divergência existente entre a necessidade de assinatura de o
Acordo Coletivo ser antes do período avaliativo, ou antes do pagamento, filio-
me a corrente que a interpretação restritiva que deve ser dada ao art. 2, §7o da
Lei no 10.101/2000 é no sentido de que a assinatura deva preceder ao
pagamento. (destaquei)
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em
instrumento assinado I - anteriormente ao pagamento da antecipação,
quando prevista; e II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias
da data do pagamento da parcela única ou da parcela final, caso haja
pagamento de antecipação.
Com isto, o requisito legal limita que os programas de metas, resultados e prazos
sejam pactuado previamente ao pagamento, e não ao exercício financeiro.
[...]
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
16
Ainda que se considerasse somente a previsão original do art. 2, §1o, II
(programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.) a
interpretação restritiva do dispositivo culminaria no mesmo resultado, qual seja, a
pactuação prévia ao pagamento.
Nesse contexto, com todas as vênias que possam me conceder os nobres julgadores
que proveram a pretensão da Recorrente, na hipótese vertente, vislumbro conclusão diversa, haja
vista referido crédito ter sido regularmente constituído. Ademais, tratando-se de lucro apurado no
ano de 2015 - período avaliativo -, entendo que nada nele poderá refletir a alteração legislativa
incluída pelo art. 48 da Medida Provisória no 905, de 11 de novembro de 2019; convertida na Lei
no 14.020, de 6 de julho de 2020, que, por meio do art. 32, replicou dito mandamento legal,
também fundamento do voto condutor da decisão vencida, qual seja:
Art. 32. O art. 2o da Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000 , passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 2o [...]
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado:
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação.
Mais precisamente, o instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei
a fato gerador ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte, seja de
cunho interpretativo ou, se o correspondente crédito ainda não estiver definitivamente
constituído, afaste as supostas infração ou descumprimento de exigências de ação ou omissão
anteriormente impostas, assim como quando comine penalidade menos severa. É o que está
posto no art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
17
Nestes termos, dita retroatividade há de ser afastada, eis que o contexto fático
decorrente da inovação legislativa não se subsume à prescrição carregada no transcrito art. 106 da
Norma Geral Tributária (CTN).
Assim entendido, passo propriamente ao enfrentamento da matéria, tendo por
pressuposto a legislação vigente à época da ocorrência do respectivo fato gerador.
Participação nos Lucros e Resultados - PLR
Consoante se verá na sequência, a PLR atribuída pela empresa aos seus
empregados, pretendendo incrementar integração entre trabalho e ganho de produtividade, não
compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo
se processar fora dos estritos ditames legalmente previstos. Assim entendido, a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas traduz direito social de matriz
constitucional, eis que inserto no inciso XI do art. 7o do Capítulo II - Dos Direitos Sociais - da
Constituição Federal de 1988 (CF, de 1988), verbis:
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(destaquei)
Como se vê, trata-se de imunidade condicionada, assim reputada por conta de sua
eficácia limitada, que carece da citada regulação infraconstitucional para produzir os efeitos
jurídicos esperados pelo legislador constituinte. Afinal, ditas benesses encontram-se desvinculadas
do salário-de-contribuição, tão somente se referida concessão atender as exigências legalmente
estabelecidas. Cuida-se de entendimento perfilhado à decisão do STF no julgamento do RE no
569.441/RS, tomada por repercussão geral, cujo “Tema” e a correspondente “Ementa” assim
estão redigidos:
Tema 344:
Incidência de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros da
empresa.
Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7o, XI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DA NORMA
CONSTITUCIONAL.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
18
1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo
Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF –
inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores
sob a forma de participação nos lucros para fins tributários depende de
regulamentação. (destaquei)
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se
operou com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa
concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os
valores em questão, a respectiva contribuição previdenciária.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(STF - RG RE: 569441 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. DIAS TÓFFOLI, Data
de Julgamento: 09/12/2010, Data de Publicação: Dje - 057 28-03-2011)
Em sintonia com a CF, de 1988, a Lei no 8.212, de 1991, art. 28, inciso I, define
salário-de-contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos auferidos a qualquer título pelo
segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. Contudo, mediante interpretação autêntica do transcrito comando constitucional, o §
9o, alínea “j”, do mesmo artigo da reportada Lei previdenciária, afastou a incidência tributária da
PLR concedida aos empregados, desde que os requisitos estabelecidos na lei específica reguladora
do preceito constitucional supratranscrito sejam obedecidos. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica; (destaquei).
Com efeito, o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, inciso I, §§ 9o, inciso
X, e 10, replica o que está posto no transcrito art. 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212, de 1991,
acrescentando, expressamente, que a PLR concedida em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000,
sujeita-se à incidência previdenciária, nestes termos:
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
19
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica;
[...]
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(destaquei)
A regulação manifestada na transcrição precedente deu-se com a edição da Medida
Provisória no 794, de 29/12/94, reeditada e renumerada sucessivas vezes, com inexpressiva
alteração textual, culminando na Lei no 10.101, de 19/12/2000, da qual transcrevemos os
seguintes excertos:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras
e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
[...]
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
20
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
(destaquei)
Cotejando supracitadas normas, infere-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado às empresas que implementem sistema de remuneração dos seus empregados
baseado no incremento de produtividade. Assim, quando atendidos os preceitos legais, a estes
trabalhadores, desvinculada da remuneração, será destinada parcela dos ganhos econômicos
resultantes da produtividade decorrente do respectivo trabalho. Logo, não se trata de mera
gratificação franqueada deliberadamente pelo empregador, já que terá natureza jurídica de
rendimento tributável quando distribuída em desacordo com os requisitos formais e materiais que
suportam dita desoneração fiscal.
Por pertinente, tratando-se de não incidência prevista em ato legal (Lei no 8.212, de
1991, art. 28, § 9o, alínea “j”) e admitindo-se a tributação como regra no exercício da
competência tributária, torna-se plausível dita Lei reguladora ser interpretada literalmente, por
traduzir exceção ao ordenamento jurídico. Portanto, nos termos do art. 111 do CTN, o
entendimento quanto ao fiel cumprimento dos transcritos aspectos formais e materiais deve ser
restritivo ao literalmente nela previsto. Confira-se:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
Nesse pressuposto, vale discorrer acerca da abrangência do programa (beneficiários
atingidos) e do momento de consolidação do respectivo ajuste (data de assinatura do
instrumento), pois traduzem contextos relevantes para a exata compreensão do mandamento
legal ora apreciado.
Abrangência do programa
O eixo conceitual presente no comando constitucional “são direito dos
trabalhadores [...] participar nos lucros ou resultados” (CF, 1988, art. 7o, inciso XI), quando
clareado pelas expressões reguladoras “integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade” (Lei no 10.101, de 2000, art. 1o), bem como “será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados” (Lei no 10.101, de 2000, art. 2o), por si só, já afasta a suposta
hipótese da citada participação poder não ser extensível à totalidade dos empregados. Afinal,
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
21
trata-se de texto claro, direto e em contexto único, como tal, no meu entender, dificultando
entendimento diverso.
Com efeito, o Constituinte remeteu a regulação da matéria para a lei, o Ato legal
previdenciário exclui referida verba do salário-de-contribuição “quando paga ou creditada de
acordo com lei específica” e esta, por sua vez, é precisa em não ressalvar que discutido benefício
poderá se destinar apenas a parcela dos empregados. Logo, diante da clareza e unidade semântica
indisfarçável presente no revelado Dispositivo específico, prosperar entendimento divergente,
implicaria aceitação de contradição dentro da própria norma; o que não existe, pois a expressão
legal “empresa e seus empregados” não pode referir-se somente a parcela destes, se a Lei assim
não reservou.
Ademais, também não se imagina razoável o legislador ter possibilitado
discriminação dentro do grupo de empregados mediante suposta integração do capital e trabalho
como incentivo à produtividade franqueada unicamente para alguns privilegiados, quando o
comando da Constituição refere-se a “direito dos trabalhadores”, e não de apenas parte destes.
Momento do ajuste
Releva registrar que dito ajuste “empregador x empregado” há de ser materializado
em instrumento próprio antes de iniciado o período aquisitivo do respectivo direito, assim
também traduzido como período avaliativo. Afinal, não se apresenta razoável a pretensão que
supostamente busque incrementar a produtividade por meio da integração entre o capital e o
trabalho, quando o empregado não tem prévio conhecimento da contrapartida que terá de
despender, de como se dará a aferição da referida exigência, bem como do respectivo reflexo
financeiro dela decorrente.
De outro modo, o acordo firmado após o início do período avaliativo esvazia toda
premissa eleita pelo comando legal, eis que, até mesmo por impossibilidade lógica,
supostamente buscaria projetar futura produtividade tocante a trabalho já realizado, sob o qual
não mais cabe se falar em aferição.
Corroborando o acima posto, vale salientar que os direitos e deveres ajustados
entre empregador e empregados mediante convenções e acordos coletivos têm vigência somente
no terceiro dia após o respectivo depósito no Ministério do Trabalho, que se processará em até 8
dias contados da data em que foram assinados. É o mandamento prescrito nos arts. 613, inciso
VIII; 614, § 1o e 615, § 2o, do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (CLT), nestes termos:
Art. 613 - As Convenções e os Acordos deverão conter obrigatoriamente:
(Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
[...]
VII - Direitos e deveres dos empregados e empresas; (Incluído pelo Decreto-lei
no 229, de 28.2.1967)
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
22
Art. 614 - Os Sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão,
conjunta ou separadamente, dentro de 8 (oito) dias da assinatura da Convenção
ou Acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no
Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter
nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, nos demais casos. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de
28.2.1967)
§ 1o As Convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data da
entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. (Redação dada pelo
Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
[...]
Art. 615 – [...]
§ 2o As modificações introduzidos em Convenção ou Acordo, por força de revisão
ou de revogação parcial de suas clausulas passarão a vigorar 3 (três) dias após a
realização de depósito previsto no § 1o. (Incluído pelo Decreto-lei no 229, de
28.2.1967)
Nestes termos, considerando que a definição deve abranger o todo definido e tão
somente ele, como correlacionar PRL paga à revelia da Lei integrativa com rendimento isento, se
o já transcrito art. 3o do próprio Ato legal não admite que ela substitua ou complemente a
remuneração devida. Desse modo, os pagamentos realizados pela empresa a seus empregados tão
somente terão natureza jurídica de PLR desvinculada da respectiva remuneração - sem incidência
das contribuições sociais previdenciárias e daquelas destinadas a terceiros, entidades e fundos -,
quando se processarem com atendimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. resultar de prévia negociação mediante comissão paritária eleita pelas partes,
nela integrando um participante designado pelo sindicato da respectiva categoria e/ou por meio
de acordo ou convenção coletiva;
2. o documento registrando o acordado pelos participantes deverá ser assinado
antes do início do período avaliativo e constará, de forma clara e objetiva:
a. as especificações atinentes tanto aos benefícios destinados aos
empregados (direitos subjetivos) como as contrapartidas por estes a serem despendidas em favor
do empregador (regras adjetivas);
b. os métodos a serem aplicados na aferição de cumprimento do
compromisso pactuado;
c. a periodicidade dos pagamentos da reportada participação;
d. o período de vigência e os prazos para revisão do respectivo acordo;
3. o registro do acordo celebrado terá de ficar arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.707 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722689/2019-41
23
4. a PLR:
a. não substitui nem complementa a remuneração;
b. não poderá ser paga em periodicidade inferior a um semestre civil nem em
mais de duas parcela no mesmo ano civil;
c. terá de ser disponibilizada à totalidade dos empregados.
Nessa ótica, como visto, a lei específica definiu dois eixos distintos, mas
complementares, para o gozo do desencargo previdenciário em apreço, de forma que, sem o
integral cumprimento destes, a PLR paga será tida como salário-de-contribuição, quais sejam:
(i) a validação do reportado programa, caracterizada pela formalização prévia do
“instrumento de acordo”, com a participação dos empregados interessados e ratificação pelo
respectivo sindicato da categoria - aspecto formal;
(ii) a eficácia da operacionalização do referido plano, qualificada pela consonância
entre os requisitos legalmente previstos e as regras previamente estabelecidas, os instrumentos
de aferição dos objetivos a serem atingidos e o efetivo resultado alcançado - aspecto material.
Por fim, apropriado consignar que a faculdade conferida às partes para articular as
metas a serem atingidas, os respectivos critérios de aferição e os benefícios do cumprimento
delas decorrentes deverá ser contida pelas normas cogentes atinentes à universalidade do
programa, à temporalidade dos pagamentos, e, especialmente, ao seu caráter condicionado a
resultado incerto.
Desenhada a contextualização legal posta e passando propriamente ao
enfretamento da controvérsia, nota-se que, in caso, a Recorrente apropriou-se da faculdade que
dispõe de outorgar participação nos lucros aos seus empregados, sem ajuste assinado antes do
início do período de apuração do respectivo resultado. Logo, trata-se de faculdade não oponível
ao Fisco, desde que tais verbas integrem o salário-de-contribuição dos beneficiários, eis que
processada fora dos limites estabelecidos pela Lei específica que supostamente excluiria referido
fato imponível da incidência das Contribuições Previdenciárias Sociais.
Pelas razões expostas, a razão não está com a Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado digitalmente
Francisco Ibiapino Luz
.

Fl. 1053
DF CARF MF
Original